Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704932-71.2021.8.07.0005 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PRATICADO DURANTE O PUERPÉRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO PUERPÉRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas. 2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada. 3. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela Acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento. 5. É de ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime se idêntica fundamentação for utilizada para configurar as qualificadoras referentes à condição do sexo feminino da vítima e ao recurso que dificultou a defesa da vítima. 6. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis. 7. O fato de o crime de feminicídio ter sido praticado durante o puerpério da vítima autoriza a majoração da pena em razão da previsão do artigo 121, § 7o, inciso I, do Código Penal, cabendo salientar que a causa de aumento foi destacada na denúncia, na decisão de pronúncia e levada à quesitação, tendo os jurados reconhecido que o crime foi cometido quando a vítima amamentava seu filho recém-nascido. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e do artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006,afastar a avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e diminuir o quantum de aumento por cada circunstância judicial negativa, reduzindo a pena de 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I, IV e VI, ambos do Código Penal, 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006, bem como 593 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto entende que os elementos de provas teriam sido colhidos sem o crivo do contraditório, não tendo a vítima sido localizada para prestar depoimento em juízo, e que a única testemunha presencial dos fatos não teria conseguido afirmar com exatidão quem teria desferido o golpe contra a vítima; e b) artigo 121, § 7o, inciso I, do Código Penal, asseverando que deve ser excluída a causa de aumento (crime praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I, IV e VI, ambos do CP, 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006, bem como 593 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Assim, apesar de a vítima não ter sido localizada para prestar depoimento em Juízo e em Plenário, seus relatos foram confirmados por depoimentos idôneos prestados sob o crivo do contraditório. Nesse cenário, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que os Jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, a qual encontra amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual. Também existem elementos que subsidiam o reconhecimento das qualificadoras no caso concreto” (ID 49730141). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada ofensa ao artigo 121, § 7o, inciso I, do CP, pois o órgão julgador assim decidiu: “A circunstância de a vítima se encontrar no puerpério foi levada ao Plenário, pois, no quesito 06, foi afirmado expressamente que o acusado atacou a vítima enquanto ela estava amamentando seu filho recém-nascido, tendo os jurados respondido afirmativamente a tal quesito (ID 46091471 - Pág. 13). (...). Quanto ao pedido de decote da majorante referida no art. 121, §7o, inciso I do CP, igualmente, nada a prover. A citada causa de aumento foi destacada na denúncia, na sentença de pronúncia e votada na quesitação formulada, sendo plenamente reconhecida pelo Corpo de Jurados – quesito n. 06 (...). Assim, deve ser mantida a causa de aumento” (ID 49730141); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027